Tribunal: TJES
Processo: 0036582-98.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036582-98.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: GINA MARTA PIRES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO – REVERSÃO – PRAZO DECADENCIAL – NÃO APLICÁVEL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 –
A
natureza temporária que reveste a aposentadoria por invalidez
(
enquanto permanecer nesta condição –
art. 42, LBP
)
,
denota a inaplicabilidade do
prazo decadencia
l

d
o art.
103-A, da Lei nº 8.213/91,
o qual é vinculad
o
aos atos originários de concessão da aposentadoria, portanto, distinta do caso vertente que traduz hipótese de revisão da persistência das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por invalidez.

2 -
Nesse contexto, concedida a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho a apelad
a
(
01/7/1997
), revela-se pertinente a reavaliação pelo INSS acerca da persistência das condições geradoras do referido benefício previdenciário,
diante da ausência de incapacidade laboral detectada em perícia médica realizada pela autarquia federal na data de
03/10
/2018
.

3 -
A
plicação da sistemática da teoria da causa madura,
para que seja
restabelecida a instrução probatória relativamente ao tema central da lide, isto é, (in)capacidade laboral da segurada, cujo tema não foi objeto de debate perante o juízo originário.

4
-
Recurso
conhecido e
provido. Sentença
anulada.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do INSS e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso interposto por Gina Marta Pires, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0036582-98.2018.8.08.0024

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Apelada: Gina Marta Pires

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada em Acidentes do Trabalho de Vitória, por meio da qual em sede de “ação de procedimento comum” fundada na pretensão de restabelecimento do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, declarou “
a decadência do direito do INSS de rever o ato que gerou o direito da autora ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária – NB 106.065.254-1
” (fl.122/126).

Em seu
arrazoado recursal,
o
apelante
se volta contra a sentença, basicamente, sob os argumentos de que
(a)
“
Nos termos da Lei 8.213/91,
admite-se, de forma expressa, a reavaliação por parte do INSS, por meio de perícia administrativa, das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, independente do tempo decorrido desde a concessão
” (fl.158)
,
(b) “
não se está falando em
revisão do ato de concessão
[...]
Está se falando em recuperação da capacidade
laborativa em 2018 constatada por nova
perícia, permanecendo intacto o ato de concessão
”
(fl. 159)
e (c) “
não há óbice à reanálise da atual capacidade laborativa do segurado aposentado por invalidez, tratando-se de regular procedimento administrativo de avaliação dos requisitos de
manutenção
do benefício de aposentadoria por invalidez
”
(fl. 159-v)

C
ontrarrazões
às fls.
164
/
169
pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Gina Marta Pires ajuizou a presente demanda objetivando a condenação do INSS a “
restabelecer o benefício de aposentadoria acidentário em favor da requerente, a partir da indevida cessação em 03 de outubro de 2018, com o pagamento das prestações vencidas e vincendas
”, delineando sua causa de pedir no fato de que foi aposentada por invalidez na data de 01/7/1997, sendo que na data de 03/10/2018, o benefício foi cessado, em virtude da ausência de persistência de invalidez reconhecida pela perícia médica do INSS, embora sustente padecer de diversas patologias. Subsidiariamente, ainda alegou que teria ultrapassado o prazo decadencial de 10 anos para o INSS anular o ato administrativo que concedeu à requerente aposentadoria por invalidez.

A magistrada de primeiro grau declarou “
a decadência do direito do INSS de rever o ato que gerou o direito da autora ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária – NB 106.065.254-1
” (fl.122/126), em síntese, sob esses fundamentos:

“
Pois bem, é por todos sabido, que o STJ já firmou entendimento de que os atos administrativos praticados antes de 1º de fevereiro de 1999 - dia em que entrou em vigor a Lei nº 9.784/99 - podem ser revistos pela Administração a qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa sobre o tema. Com a vigência da lei que regulou o processo administrativo, o prazo passou a ser de cinco anos. Posteriormente, com a alteração da LBPS, o prazo foi definitivamente firmado em 10 anos. Vejamos o que preleciona o art. 103-A, da Lei 8.213/91:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. (Redação dada pela Lei n 10.839, de 2004)

Ocorre que neste caso concreto, o INSS iniciou o procedimento de revisão que supostamente constatou irregularidade do pagamento da aposentadoria, aos dias 03/10/2018, após a autora haver sido submetido a uma perícia médica (fls. 19).

Outrossim, a aposentadoria por invalidez acidentária - NB 106.065.254-1, foi deferida aos dias 01/07/1997 (vide CNIS, às fls. 67-verso).

Logo, resta evidenciado, a todas as luzes, que restou consumada a decadência para o INSS revisar tal ato, eis que passados mais de 10 anos entre a data do ato da sua concessão e a data da sua revisão.

Observe-se que o entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, se coaduna com a deste juízo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REVER OS ATOS CONCESSÓRIOS. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE INCLUI O ART. 103-A DA LEI N. 8.213/91. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIXADO NO RESP 1.114.938/AL, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. Em razão do princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, pois o embargante pretende tão somente o rejulgamento da causa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.114.938/AL, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que o INSS possui o prazo de dez anos (art. 103-A da Lei n. 8.213/91), a contar de 1º/2/1999, para instaurar revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência da Lei n. 9.784/99.

3. No caso concreto, o INSS iniciou o procedimento revisional do benefício em junho de 2004, razão pela qual não há que se falar em decadência do direito de revisão do INSS.

4. Aclaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1381111/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 04/09/2015)

E, ainda, do TRF, da 3ª Região, 9ª Turma, o qual trago à colação, para uma maior compreensão da tese:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.

(...) O artigo 103-A da Lei n. 8.213/1991, previu o prazo decenal para a Autarquia Previdenciária anular seus atos administrativos.

A notificação do impetrante acerca da revisão administrativa realizada pelo INSS ocorreu mais de dez anos após a concessão do benefício ao segurado, impondo-se, assim, o reconhecimento da decadência.

Apelação e Remessa oficial desprovidas.

(TRF 3ª Região, 9ª Turma, ApelRemNec – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – 5006529-85.2019.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 08/10/2020, Intimação via sistema DATA: 14/10/2020)

Logo, a aposentadoria por invalidez acidentária - NB 106.065.254-1, deve ser reimplantada, a partir do dia da sua cessação e continuar sendo paga dentro do status quo ante, na sua forma integral, devendo ainda ser ressarcido à autora os descontos proferidos na sua renda mensal durante o período em que recebeu mensalidades de recuperação [...]’.

Em que pese a argumentação tecida pela juíza singular, tenho que a causa reclama desfecho diverso.

Isso porque, não há como deixar de consignar que
a
apelad
a
foi aposentad
a
por invalidez permanente por acidente do trabalho, nos termos do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/91,
o qual dispõe que: “
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
,
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
.
”

Além disso, a mesma lei de regência ainda dispõe:

“
Art. 43. [...]”

§ 4
o
O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.”

Some-se a isso que a orientação do STJ há muito proclama
que “[...]
O servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria
(...)" (MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe 24/05/2011).

S
ob esse enfoque, dada a natureza temporária que reveste a aposentadoria por invalidez
(
enquanto permanecer nesta condição
)
,
reputo
que, de fato, não há como aplicar o prazo decadencia
l
previsto no art.
103-A, da Lei nº 8.213/91,
o qual é vinculad
o
aos atos originários de concessão da aposentadoria, portanto, distinta do caso vertente que traduz hipótese de revisão da persistência das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por invalidez.

A matéria discutida nos autos já foi objeto de julgamento desta câmara, possuindo precedente no seguinte sentido:

EMENTA: Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº 0001717-15.2019.8.08.0024 Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Apelado: Artur Marques Dias de Oliveira Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO REVERSÃO PRAZO DECADENCIAL NÃO APLICÁVEL PRECEDENTES DO STJ E DO TJES RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1 A natureza temporária que reveste a aposentadoria por invalidez ( enquanto permanecer nesta condição art. 42, LBP ), denota a inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 103-A, da Lei nº 8.213/91, o qual é vinculado aos atos originários de concessão da aposentadoria, portanto, distinta do caso vertente que traduz hipótese de revisão da persistência das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por invalidez.

2 - Nesse contexto, concedida a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ao apelado (03/6/2005), revela-se pertinente a reavaliação pelo INSS acerca da persistência das condições geradoras do referido benefício previdenciário, diante da ausência de incapacidade laboral detectada em perícia médica realizada pela autarquia federal na data de 09/8/2018.

3 - Recurso provido. Sentença anulada. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 10 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190016055, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

Além disso, colaciona
precedentes:

EMENTA: Apelação Cível – Nº 0011750-64.2019.8.08.0024 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS APELADO SELMA DE SOUZA ALMEIDA Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
.
DECADÊNCIA
. NÃO OCORRÊNCIA
. CAUSA NÃO MADURA.
PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

1. O Juízo de origem considerou que
ocorreu a decadência do direito do INSS de rever o ato que gerou o direito da autora
, ora apelada, ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, pois passados
mais de 10 (dez) anos entre a data do ato da sua concessão (17/12/1999) e a data da sua revisão (11/06/2018)
. Na ocasião, entendeu a Magistrada que o INSS teria violado o disposto no artigo
103-A, da Lei 8.213/91
.

2. No caso concreto, não se trata da revisão do ato administrativo de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, o qual o próprio apelante reconheceu ter sido concedido regularmente em 1999 (fl. 103-v). Trata-se, na verdade, da
posterior constatação, por meio de perícia revisional legalmente prevista, de cessação da causa que ensejou o benefício, qual seja, a invalidez acidentária, o que levou à produção de novo ato administrativo para a cessação do benefício, que possui natureza precária.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça esposa sólido entendimento a respeito da precariedade da aposentadoria por invalidez, bem como em relação ao fato de que o art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 se refere à revisão do ato de concessão da aposentadoria, e não à cessação dos motivos ensejadores da incapacidade laboral.

4. Percebe-se com clareza que foi realizado um juízo administrativo a respeito da condição atual da segurada, não havendo a anulação do ato administrativo original, de modo a atingir o benefício já recebido pela segurada, e sim a produção de um novo ato administrativo, com efeitos futuros, não havendo que se falar em decadência.

5. A causa não se encontra madura para julgamento na presente instância, pois permanece a controvérsia a respeito da permanência, ou não, da invalidez da autora/apelada, e, consequentemente, de ser o caso, ou não, de restabelecimento da sua aposentadoria.

6. A matéria discutida nos autos exige a elaboração de perícia especializada para aferição da real situação fática, bem como para evitar a ocorrência de cerceamento de defesa das partes. Precedentes.

7. Sentença anulada, com a determinação de retorno dos autos à origem para realização de perícia judicial, com regular processamento do feito.

8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação, DANDO-LHE PROVIMENTO , na forma do voto do E. Relator. Vitória, . PRESIDENTE RELATOR(A).

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109660, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA . AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
.
REVISÃO DAS CONDIÇÕES ENSEJADORAS DA APOSENTAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 101, DA LEI FEDERAL Nº 8.213/95.
CONSTATAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REVERSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA ANULADA
. RESTABELECIMENTO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSENCIA DE DILAÇAO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I A Lei Federal nº 8.213/91, estabelece em seu artigo 101, que o segurado em gozo de aposentadoria por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico pericial destinado à aferição das condições que levaram à sua aposentação, dispondo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, que O servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria ( STJ -MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe 24/05/2011).

II Em relação à decadência, a Corte de Superposição definiu que A pretensão somente se inicia com a ciência da insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria, uma vez que, aqui, não se está diante de anulação ou revogação do ato originário concessivo ( STJ -EDcl no REsp 1443365/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016), deixando evidente que a previsão contida no artigo 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91, no sentido de que “O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, porquanto vinculada aos atos originários de concessão da aposentadoria,
não se aplica às hipóteses de revisão das condições de subsistência dos requisitos ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez
.

III - Na hipótese vertente, malgrado o Recorrente tenha sido aposentado por invalidez acidentária em 19/09/2005 e somente 14 (quatorze) anos após, precisamente em 2018, haver sido constatada a sua capacidade laboral (fl. 102),
não há falar-se em decadência, pois inaplicável o preconizado no artigo 103-A, da Lei Federal nº 8.213/91
.

IV - Inexistindo dilação probatória acerca da matéria de fundo, alusiva à (in)capacidade laboral do Recorrido, a qual sequer fora tangenciada parcialmente pelo Juízo a quo, não se revela possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, assentada no artigo 515, § 1º e § 3º, do Código de Processo Civil.

V - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, como determinação de restabelecimento da tramitação processual.

(TJES, Apelação Cível, 024190154542, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001717-15.2019.8.08.0024 CAPACIDADE LABORATIVA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.

1. Hipótese de avaliação médica periódica do segurado, objetivando a verificação da manutenção das condições clínicas que ensejaram a concessão do benefício.

2. Considerando a relação de trato continuado típica dos benefícios por incapacidade, está a Autarquia Previdenciária autorizada a submeter o impetrante ao exame médico periódico, observando o disposto no artigo 101 da Lei 8.213/1991.

3. Não há falar em decadência na hipótese, porque o art. 103-A da Lei nº 8.213/91 trata da decadência do direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários, hipótese (anulação de ato administrativo) que não se confunde com a revisão do benefício em manutenção em decorrência de imposição legal”.

(TRF-4 - AC: 50759272020194047000 PR 5075927- 20.2019.4.04.7000, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 12/08/2020)

Nesse contexto, concedida a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho à apelada (01/7/1997), revela-se pertinente a reavaliação pelo INSS acerca da persistência das condições geradoras do referido benefício previdenciário, diante da ausência de incapacidade laboral detectada em perícia médica realizada pela autarquia federal na data de 03/10/2018.

Logo, tenho que a impossibilidade de aplicação na hipótese vertente da norma inserta no art. 103-A, da Lei nº 8.213/91, converge para a nulidade da sentença e, por via de consequência, denota a necessidade de que os autos sejam remetidos à instância de origem para que seja restabelecida a instrução probatória relativamente ao tema central da lide, isto é, (in)capacidade laboral da segurada, cujo tema não foi objeto de debate perante o juízo originário, denotando óbice para a aplicação da sistemática da teoria da causa madura, tal como prevista no art. 515, §§1º e 3º, do CPC.

Com base nesses fundamentos,
conheço
e dou

provimento ao
recurso

para anular a sentença impugnada, a fim de afastar a decadência da possibilidade de revisão da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
da
apelad
a
,
por via de consequência,
torna
ndo

sem efeitos a antecipação de tutela concedida,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem
para o regular trâmite processual com o restabelecimento da dilação probatória.
Por fim, anoto
que o recurso interposto pela parte contrária resta prejudicado por perda do objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.